Tribunal: TCU
Processo: 043.282/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Helil Barreto Cardozo (gestão: 2013-2016) como então prefeito de Itaboraí  RJ, diante da não consecução dos objetivos pactuados no bojo do Contrato de Repasse n.o 222.643-56/2007 celebrado entre o então Ministério das Cidades, representado pela Caixa, e o referido município para a execução de Urbanização integrada de favelas sob o montante de R$ 25.527.038,37 pelo aporte de R$ 18.050.000,00 em recursos federais e R$ 7.477.038,37 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 16/11/2007 a 30/11/2010, com prazo final prorrogado para 2/9/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Helil Barreto Cardozo, como então prefeito de Itaboraí - RJ (gestão: 2013-2016), diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Contrato de Repasse n.o 222.643-56/2007 celebrado entre a Caixa, como mandatária da União aí representada pelo então Ministério das Cidades, e o referido município para a execução da " Urbanização integrada de favelas " sob o valor de R$ 25.527.038,37 pelo aporte de R$ 18.050.000,00 em recursos federais e R$ 7.477.038,37 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 16/11/2007 a 30/11/2010, com o prazo final prorrogado para 2/9/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Helil Barreto Cardozo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. acolher as alegações de defesa oferecidas pelo Município de Itaboraí - RJ e, assim, excluir a sua responsabilidade na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.3. julgar irregulares as contas de Helil Barreto Cardozo, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 8/6/2009 1.292.615,90 8/7/2009 1.454.946,52 17/8/2009 1.270.296,18 23/9/2009 921.957,69 18/11/2009 237.485,98 6/11/2009 877.046,48 22/12/2009 1.385.158,79 24/3/2010 748.367,60 14/6/2010 1.240.163,75 15/4/2011 980.463,20 15/12/2011 514.257,73 14/3/2014 185.592,45 9/5/2014 359.191,66 13/6/2014 313.271,29 18/8/2014 163.683,15 10/11/2014 123.024,73 17/12/2014 97.791,02 3/7/2015 187.745,52 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Helil Barreto Cardozo sob o respectivo valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.